Tribunal: TJMT
Processo: 1040238-89.2022.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040238-89.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL LEITE DA COSTA - CPF: 019.479.931-00 (APELANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (APELADO), MARA MERIZANI MICHELETTI BERTULIO - CPF: 002.427.251-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO PARITÁRIA. CRITÉRIO ARITMÉTICO INADEQUADO NA CUMULAÇÃO DE PEDIDOS AUTÔNOMOS. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo requerente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, movida em face de construtora e incorporadora e de sócia retirante, com acolhimento do pedido de restituição das parcelas pagas e rejeição da pretensão indenizatória extrapatrimonial.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais;
(ii)
redistribuição equânime das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o inadimplemento contratual pela construtora configura dano moral indenizável, diante da ausência de prova de lesão a direito da personalidade;
(ii)
analisar a adequação do critério de distribuição da sucumbência recíproca quando há cumulação de pedidos autônomos de natureza diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O inadimplemento contratual não autoriza indenização por danos morais quando ausente situação excepcional de ofensa a direitos da personalidade, com repercussão pessoal autônoma que ultrapasse o dissabor comum do descumprimento obrigacional.

5. A parte que dispensa, em audiência de instrução, a oitiva da única testemunha arrolada para demonstração dos danos morais alegados assume o ônus da ausência probatória correspondente, sem que a documentação contratual e os comprovantes de pagamento, que apenas confirmam o inadimplemento patrimonial, sejam suficientes para suprir essa lacuna.

6. A referência à existência de outras demandas ajuizadas contra o mesmo requerido não supre a demonstração concreta da repercussão pessoal sofrida pelo autor em sua esfera existencial, pois a responsabilidade civil por dano moral pressupõe prova da lesão individual.

7. A frustração decorrente do inadimplemento contratual e a repercussão econômica associada ao uso do FGTS na composição do sinal, por ostentarem natureza estritamente patrimonial, não configuram violação autônoma a direito da personalidade apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

8. Na sucumbência recíproca, o critério puramente aritmético sobre o somatório dos pedidos pode ser relativizado quando a demanda envolve cumulação de pedidos autônomos fundados em causas de pedir distintas, especialmente quando a pretensão de maior expressão econômica corresponde a indenização extrapatrimonial cujo valor é mera estimativa submetida ao prudente arbítrio judicial.

9. Quando cada parte for vencedora em um pedido e vencida no outro em medida qualitativamente equivalente, a distribuição paritária dos ônus sucumbenciais à razão de 50% para cada litigante melhor concretiza a regra do art. 86 do Código de Processo Civil.

10. O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil admite, como parâmetros alternativos para o cálculo dos honorários, o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa, elegendo-se este último quando a base preferencial conduzir a remuneração irrisória, incompatível com a extensão do trabalho advocatício.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido para redistribuir a sucumbência em partes iguais e adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios ao valor atualizado da causa.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 395 e 475; CPC, arts. 85, §§ 2º, 11 e 14, 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.167.921/SP, Tema n. 1.059; TJMT, ApCiv n. 1040468-48.2021.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerente,
RAFAEL LEITE DA COSTA
, contra sentença do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais n. 1040238-89.2022.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
. e
MARA MERIZANI MICHELETTI BERTULIO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Na
origem
, o requerente expôs que, em 01/abril/2019, firmou contrato de compra e venda de imóvel situado no Loteamento Santa Cecília, em Várzea Grande/MT, pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), e desembolsou R$ 5.491,15 (cinco mil, quatrocentos e noventa e um reais e quinze centavos) a título de sinal e 3 (três) parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais) cada (id. 356722925).

Relatou que, ao buscar os boletos subsequentes, constatou que a construtora havia encerrado as atividades no endereço contratado sem qualquer comunicação, e que as tentativas extrajudiciais de localização foram infrutíferas.

Requereu a restituição de R$ 3.000,00 (três mil reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da inversão do ônus da prova.

Na
contestação
, a requerida
Mara Merizani
, representada pela Defensoria Pública, arguiu ilegitimidade passiva, com a alegação de que não mais integrava o quadro societário da construtora e não havia participado do negócio, cuja responsabilidade atribuiu ao sócio remanescente, e indicou novo endereço da empresa em Barueri/SP (id. 356722948).

Pugnou pela extinção do feito sem resolução do mérito em relação a sua pessoa.

O requerente apresentou
réplica
e reiterou os pedidos da petição inicial (id. 356723352).

Frustradas as tentativas de localização, a requerida
MFMT Construtora e Incorporadora Ltda
. foi citada por edital, com nomeação de curador especial, que contestou por negativa geral (id. 356723373).

O requerente impugnou novamente (id. 356723375).

O feito foi saneado, com consignação de que o negócio jurídico que embasa a demanda foi firmado em abril/2019, antes da alegada retirada societária da requerida
Mara Merizani
, ocorrida em 2020, e com designação de audiência de instrução e julgamento, mediante deferimento de prova oral (id. 356723379).

A
sentença recorrida
julgou parcialmente procedentes os pedidos (id. 356723385).

Rejeitou a preliminar de ilegitimidade com fundamento nos artigos 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil.

No mérito, acolheu a pretensão de restituição de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, nos termos dos artigos 389, 395 e 475 do Código Civil.

Indeferiu os danos morais, por entender que os fatos não ultrapassavam o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou o requerente ao pagamento de 87% das custas, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade da justiça, e fixou honorários de 10% sobre o valor da condenação em favor do patrono do requerente, e de 10% sobre o proveito econômico do pedido moral indeferido em favor do patrono das requeridas.

Inconformado, o requerente interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, sustenta, quanto aos danos morais, que a conduta das requeridas transcende o inadimplemento ordinário, pois a construtora desapareceu de forma deliberada após receber os valores, sem qualquer tentativa de contato ou renegociação, e figura em diversas outras demandas com idêntico
modus operandi
(id. 356723389).

Aduz, ainda, que a frustração do sonho da casa própria, agravada pelo uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na composição do pagamento, constitui dano moral autônomo e indenizável, não equiparável ao mero dissabor contratual.

Quanto à sucumbência, sustenta que a distribuição foi desproporcional, dado que o pedido moral era razoável e de mensuração subjetiva, e que onerar a parte vitimada com o ônus majoritário contraria a equidade.

Pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar as requeridas ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, ou do montante que esta Câmara reputar adequado, com correção monetária e juros de mora nos termos das Súmulas n. 54 e n. 362 do Superior Tribunal de Justiça, além da redistribuição equânime das custas.

Em sede de
contrarrazões
, as apeladas, representadas pela Defensoria Pública, apresentaram defesa por negativa geral e pugnaram pelo desprovimento do recurso (id. 356723391).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal reside no cabimento da indenização por danos morais pelo inadimplemento da promessa de compra e venda e na adequação da distribuição da sucumbência fixada na sentença.

O recurso comporta parcial provimento.

DANO MORAL

Com efeito, os artigos 389 e 475 do Código Civil atribuem ao inadimplemento contratual consequências predominantemente patrimoniais: o credor pode exigir o cumprimento da obrigação ou a resolução do contrato, em ambos os casos acrescidas de perdas e danos.

A compensação extrapatrimonial, por sua vez, pressupõe ofensa a direito da personalidade, com repercussão pessoal autônoma que ultrapasse o dissabor comum do descumprimento obrigacional.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que “
o mero inadimplemento contratual não autoriza danos morais quando ausente situação excepcional de ofensa a direitos da personalidade
” (STJ, REsp n. 2.167.921/SP, Relator Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, julgado em 09/03/2026).

No caso concreto, sustenta o apelante que o desaparecimento deliberado da construtora após o recebimento dos pagamentos, a frustração do sonho da casa própria e a utilização do FGTS configurariam dano moral autônomo, agravado pela prática sistemática de estelionato imobiliário supostamente revelada em outras demandas ajuizadas contra a construtora apelada.

Nenhuma dessas circunstâncias, porém, encontra suporte probatório apto a revelar lesão extrapatrimonial específica.

O juízo de origem designou audiência de instrução em 02/dezembro/2025 precisamente para apurar os danos morais alegados, mas o apelante, ali pessoalmente presente, dispensou a oitiva da testemunha arrolada, único meio probatório destinado à demonstração dos fatos que sustentariam a pretensão.

Restaram apenas a documentação contratual, os comprovantes dos pagamentos e a certidão do oficial de justiça que atestou o abandono do endereço, elementos que confirmam o inadimplemento, mas não extrapolam a esfera patrimonial.

Essa esfera, registre-se, foi recomposta pela sentença recorrida, nos limites do pedido deduzido, com a restituição das parcelas pagas, correção desde cada desembolso e juros moratórios a contar da citação.

Aliás, a circunstância de o sinal contratual haver sido parcialmente composto por verba proveniente do FGTS, embora revele a relevância econômica do negócio para o apelante, não desloca ao campo extrapatrimonial uma perda que permanece, em sua natureza, estritamente financeira.

Por sua vez, a frustração pessoal inere ao próprio descumprimento contratual e não constitui violação autônoma à personalidade.

Admitir o contrário seria reconhecer dano moral
in re ipsa
em qualquer inadimplemento imobiliário, em rota de colisão com a jurisprudência superior.

Por fim, a referência à existência de outras demandas ajuizadas contra a construtora apelada, ainda que possa sugerir reiteração da conduta em plano abstrato, não supre a demonstração concreta da repercussão pessoal sofrida pelo apelante em sua esfera existencial.

Como visto, a responsabilidade civil por dano moral pressupõe prova da lesão individual, que não se configura por simples inferência derivada de conduta atribuída ao fornecedor em litígios distintos.

A propósito, esta Segunda Câmara de Direito Privado, em caso de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do promitente vendedor, reafirmou exatamente essa orientação (TJMT, ApCiv n. 1040468-48.2021.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 11/12/2024).

Subsiste, portanto, a improcedência do pedido indenizatório extrapatrimonial.

DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA

Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, quando cada litigante for em parte vencedor e vencido, os honorários e as despesas serão proporcionalmente distribuídos entre eles.

A norma, contudo, não estabelece método único para a definição dessa proporção.

Não obstante a aritmética dos valores econômicos constitua parâmetro comum, nem sempre ela espelha, com fidelidade, a real medida do êxito alcançado por cada parte.

A distorção do critério puramente aritmético se revela, em especial, nas demandas em que há cumulação de pedidos autônomos, fundados em causas de pedir distintas, sobretudo quando a pretensão de maior expressão econômica corresponde a indenização extrapatrimonial.

Nesses casos, o valor indicado a título de dano moral consubstancia mera estimativa sujeita ao prudente arbítrio judicial, de modo que tomá-lo como régua única para a distribuição dos encargos pode conduzir a resultado destoante da efetiva dimensão processual da vitória e da derrota de cada litigante.

Ressalve-se que essa consideração qualitativa não afasta, como regra geral, o critério aritmético, mas permite sua relativização quando a composição da lide o recomende.

No caso dos autos, a distribuição sucumbencial fixada na sentença merece readequação.

O apelante cumulou duas pretensões de natureza e fundamento diversos:
(i)
restituição do valor pago, que decorre diretamente da resolução contratual e ostenta conteúdo patrimonial objetivo; e
(ii)
indenização por danos morais, que depende da configuração de ofensa a direito da personalidade e tem valor arbitrado segundo juízo prudencial.

Ao julgar a demanda, o juízo de primeiro grau acolheu integralmente a primeira pretensão e rejeitou a segunda, o que significa que cada parte foi vencedora em um pedido e vencida no outro, em medida qualitativamente equivalente.

Conquanto a pretensão extrapatrimonial representasse a maior expressão econômica da demanda, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atribuído pelo apelante não integrava parâmetro rígido de sucumbência, porquanto submetido a arbitramento judicial.

A aplicação da proporção aritmética sobre o somatório dos pedidos produziu, por essa razão, desequilíbrio que não traduz a real medida do êxito processual alcançado por cada litigante.

Impõe-se, assim, a reformulação do critério adotado.

Na hipótese em exame, a distribuição paritária dos ônus sucumbenciais, à razão de 50% para cada parte, ajusta-se com maior precisão à dimensão qualitativa do êxito obtido por cada litigante e melhor concretiza a regra do artigo 86 do Código de Processo Civil.

A readequação da sucumbência impõe, por coerência, o redimensionamento dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil admite, como parâmetros alternativos para o cálculo da verba honorária, o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa.

No caso dos autos, há condenação pecuniária no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mas sua adoção isolada como base conduziria a honorários de valor irrisório, incompatível com a extensão do trabalho advocatício desenvolvido, sobretudo em favor do patrono do apelante.

Elege-se, por isso, o valor atualizado da causa como parâmetro único, solução que reflete com maior fidelidade a dimensão econômica global da lide e preserva a simetria do cálculo em cenário de sucumbência recíproca.

Readéquam-se, por conseguinte, os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados à razão de 5% por cada parte em favor dos patronos da parte contrária, nos termos dos artigos 85, §§ 2º e 14, e 86, ambos do Código de Processo Civil.

Reforma-se, pois, a sentença recorrida no ponto em que distribuiu as custas e despesas processuais à razão de 87% para o apelante e 13% para as apeladas, para que passem a ser suportadas em partes iguais, e, de igual modo, quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, que passa a ser o valor da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
RAFAEL LEITE DA COSTA
para reformar a sentença recorrida quanto à distribuição sucumbencial, de modo que as custas e despesas processuais sejam rateadas em partes iguais, à razão de 50% para cada parte, e que os honorários advocatícios passem a ser calculados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suportados à razão de 5% por cada parte em favor dos patronos da parte contrária, com suspensão de exigibilidade quanto à parcela devida pelo apelante, por força da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026